Tribunal: TJSP
Processo: 0009019-88.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009019-88.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOÃO PEDRO
ROQUE LEME, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, para absolver João Pedro Roque
Leme da falta disciplinar de natureza grave que lhe foi imputada, afastando-se,
consequentemente, os efeitos dela decorrentes. Oficie-se, com urgência, inclusive via e-
mail, para que o reeducando retorne ao regime semiaberto caso não tenha ocorrido a
sustação deste por motivo diverso. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009019-88.2019.8.26.0026 -Voto no 35.308
2
Agravo em Execução no 0009019-88.2019.8.26.0026
Agravante: JOÃO PEDRO ROQUE LEME
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR3 da Comarca de Bauru - SP
Voto no. 35.308
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por João Pedro Roque Lema contra decisão prolatada pelo MM. Juiz
Leandro Eburneo Laposta, que reconheceu o cometimento de falta disciplinar
de natureza grave, determinando, consequentemente, a regressão ao regime
fechado, a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e o reinício da contagem
do prazo para benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação
de penas.
O agravante João Pedro, em sua minuta, pleiteia
absolvição, apontando para a atipicidade de sua conduta, pois desprovida de
dolo. Subsidiariamente, requer a aplicação das sanções de advertência por
escrito ou revogação da autorização de saída temporária, previstas nos incisos
II e VII do parágrafo único do art. 146-C da Lei de Execução Penal, em
substituição àquelas aplicadas por força da r. sentença de primeiro grau.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do agravo.
Pelo despacho de fls. 18, a decisão foi mantida por
seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009019-88.2019.8.26.0026 -Voto no 35.308
3
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Ao ser ouvido em sindicância (fls. 50), o agravante
João Pedro afirmou que, quando voltava ao Centro de Progressão de Pena,
proveniente do trabalho externo que efetuava havia cerca de dois meses,
levava em um dos bolsos o carregador da tornozeleira eletrônica que utilizava
como equipamento obrigatório ao controle da referida atividade, sendo que,
ao subir uma escada em passo acelerado, o objeto em questão acidentalmente
caiu ao chão. Tendo percebido isto, o declarante imediatamente apanhou-o e,
ao chegar a seu alojamento, percebeu que ele havia “trincado”. Porém, ao
testá-lo, o carregador funcionou normalmente, restaurando a bateria da
tornozeleira. Inobstante, no dia seguinte, ao novamente retornar do trabalho
externo, houve a vistoria do aparelho e o depoente foi encaminhado ao setor
disciplinar.
Por sua vez, os agentes de segurança penitenciária
Anderson Aparecido Postigo e Adílson Amorim da Cunha (fls. 52 e 54)
aduziram que, ao verificarem os aparelhos de monitoramento dos detentos
que cumpriam trabalho externo, constataram que o carregador da tornozeleira
utilizada pelo agravante “apresentava um trinco em sua estrutura 'caixa'”.
Os elementos informativos amealhados aos autos,
os quais compreendem, além das oitivas alhures delineadas, as fotografias de
fls. 44 e 45, revelam o descabimento da manutenção do reconhecimento da
falta grave que foi imputada ao agravante, sendo de rigor sua absolvição.
Com efeito, não tendo sido a versão do agravante,
no sentido de que o dano verificado na estrutura do carregador de sua
tornozeleira eletrônica ocorreu de forma acidental, refutada por qualquer
indício amealhado aos autos e, notadamente, o fato de que a aludida avaria foi
apenas superficial, ou seja, não comprometeu o funcionamento do aparelho
ou foi causada com o intento de burlar a vigilância a que o agravante estava
submetido enquanto reeducando que praticava trabalho externo, deduz-se
pela atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009019-88.2019.8.26.0026 -Voto no 35.308
4
Assim, afastada a caracterização do comportamento
como suficientemente apto a configurar o ato faltoso que lhe foi atribuído,
deve ser ele absolvido, o que faz com que fiquem prejudicados seus pedidos
subsidiários.
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao agravo em
execução penal, para absolver João Pedro Roque Leme da falta disciplinar de
natureza grave que lhe foi imputada, afastando-se, consequentemente, os
efeitos dela decorrentes.
Oficie-se, com urgência, inclusive via e-mail, para
que o reeducando retorne ao regime semiaberto caso não tenha ocorrido a
sustação deste por motivo diverso.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica